Tribunal: CARF
Processo: 10510.003677/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10510.003677/2007-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.168 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
LIZETE MONTALVÃO MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do crédito tributário
lançado referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação previdenciária
contra o INSS pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas
das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido
percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003677/2007-88
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003677/2007-88

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em decorrência das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos recebidos de PJ decorrentes de ação trabalhista, no
valor total de R$ 9.572,10, por ter a contribuinte informado incorretamente o
valor dos rendimentos recebidos do INSS em ação trabalhista;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 4.394,74, referentes ao 13o
salário, que é de tributação exclusiva na fonte.

O contribuinte, em sede de impugnação não contesta as infrações lançadas,
entretanto argumenta que o imposto retido na ação trabalhista foi calculado incorretamente sobre
o montante acumulado recebido quando o correto teria sido computa-lo mensalmente sobre o
cada valor de diferença de pensão devida pelo INSS, como se tivessem sido pagos na época
correta.
A DRJ em Salvador/BA concluiu pela improcedência da impugnação. Do voto do
acórdão no 15-22.324 da 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 104 e segs.):
“(...)
O impugnante introduz matéria nova ao pleitear a restituição de imposto retido
na fonte, não mais por compensação com o imposto devido na declaração, incidente
sobre estes mesmos rendimentos, mas por argumentar que a própria retenção fora
indevida e ilegal. Como o mérito das questões suscitadas não fora submetido à
apreciação do órgão local, a quem compete apreciar inicialmente os pedidos de
restituição, não cabe decidi-lo agora em instância de recurso administrativo, exceto até
o limite da diferença entre a restituição pleiteada na declaração e aquela calculada no
auto de infração.
Neste caso, a tese do impugnante, de que o imposto de renda deveria ser
calculado sobre as diferenças mensais, e não sobre o total recebido acumuladamente,
milita contra disposição legal expressamente em contrário, como está no art. 18 da Lei
7.713/1998:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela manutenção do lançamento.

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 108 e segs. no qual
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003677/2007-88

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em apertado repasse do acima já relatado, o recorrente foi autuado por omissão de
parte de valor recebido em ação judicial revisional de benefícios face ao INSS, bem como
compensação indevida de IRRF referente à mesma ação. Em impugnação junto à DRJ, o
contribuinte não exatamente contesta os valores das infrações apontadas lançados pelo Fisco,
entretanto aduz que a retenção do IR sobre os valores recebidos acumuladamente deveria ter sido
calculada sobre cada valor mensal, como se o mesmo tivesse sido pago a época correta, e não
sobre o montante total no mês de seu recebimento, como foi feito. A turma julgadora de primeira
instância manteve o lançamento, por entender correta a forma de cálculo adotada, com base no
art. 12 da Lei 7.713/88.
A matéria arguida pelo recorrente, relativa às tabelas e alíquotas a serem aplicadas
no cálculo do imposto, sobre base de cálculo mensal ou total acumulada, é questão de mérito que
será tratada a seguir.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O critério de cálculo do imposto sobre as verbas recebidas na ação judicial em
comento aplicado na DAA, adotado pelo Fisco e endossado pela turma julgadora da DRJ teve
como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003677/2007-88

vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurma Ordinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que devem ser mantidas as infrações lançadas, entretanto
recalculando-se o crédito tributário apurando-se o imposto de renda devido na DAA sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista face ao INSS (valor
declarado + omissão lançada) pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do crédito tributário lançado referente aos
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação previdenciária contra o INSS pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital